Tribunal: TCU
Processo: 026.158/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 100/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MP-TCU), Lucas Rocha Furtado, acerca da correta e tempestiva destinação de recursos de multas de acordos de leniência formalizados no âmbito da "Operação Lava Jato" para o combate à Covid-19; Considerando que tramita nesta Corte processo conexo a esta representação, TC Processo 015.683/2019-2 , que se encontra em fase de cumprimento de diligência; Considerando a conexão entre os processos e a economia processual; Considerando a ressalva no exame de admissibilidade desta representação, no sentido do seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, em apensar estes autos ao TC Processo 015.683/2019-2 , para análise em conjunto pela unidade instrutora, e em encaminhar cópia desta deliberação ao representante, juntamente com a instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.158/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.